Tribunal: TJDFT
Processo: 0804225-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E ABUSO DE AUTORIDADE PRATICADOS POR POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA, ATUAL E IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. FATOS OBJETO DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO MILITAR. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JÁ ADOTADAS PARA CESSAR EVENTUAIS ABUSOS. INADMISSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO PARA IMPEDIR ABORDAGENS LEGÍTIMAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus preventivo constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, sendo indispensável a demonstração de ameaça concreta, real e iminente à liberdade física do impetrante, não sendo suficiente a alegação genérica ou o receio abstrato de eventual constrangimento ilegal.
2. A existência de alegações relacionadas a supostas perseguições, abordagens abusivas e agressões físicas por parte de policial militar, motivadas por questões pessoais, embora sejam relevantes e mereçam apuração pelos meios adequados, não configura, por si só, ameaça concreta e imediata ao direito de ir e vir do recorrente, não justificando a concessão do habeas corpus preventivo.
3. As medidas administrativas adotadas pela Polícia Militar do Distrito Federal, incluindo a transferência do militar acusado para outra unidade, são suficientes para afastar o risco imediato de novas abordagens indevidas, demonstrando que o Estado não se manteve inerte diante das alegações formuladas pelo recorrente.
4. A concessão de habeas corpus preventivo para impedir de forma genérica abordagens policiais, mesmo quando legítimas e fundamentadas, implicaria indevido salvo-conduto absoluto, afrontando o ordenamento jurídico e inviabilizando a atividade regular de segurança pública, especialmente nas hipóteses de flagrante delito ou fundada suspeita.
5. Ausentes elementos concretos que demonstrem ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção do recorrente, inviável é o acolhimento da pretensão recursal.
6. Recurso conhecido e desprovido.